Tribunal: TJSP
Processo: 1013574-51.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de procuração e cessão de direitos creditórios. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Preliminar de decadência e prescrição. Acolhimento da preliminar de decadência. O prazo para anulação dos negócios jurídicos decorrentes de vício de consentimento é de quatro anos, nos termos do art. 178, II, do CC, contado do dia em que se realizou o negócio. Procuração da

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de procuração e cessão de direitos creditórios. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Preliminar de decadência e prescrição. Acolhimento da preliminar de decadência. O prazo para anulação dos negócios jurídicos decorrentes de vício de consentimento é de quatro anos, nos termos do art. 178, II, do CC, contado do dia em que se realizou o negócio. Procuração da autora outorgando poderes ao réu Alexandre, entre outros, o de cessão de crédito, com data de 31.05.2007. Ação ajuizada em 30.08.2017. Decurso do prazo decadencial de 4 anos, art. 178, inc. II, do CC. Sentença reformada para o fim de acolher a preliminar de decadência e julgar extinto o processo. RECURSO PROVIDO.